Tribunal: STF
Processo: ARE 1565811
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo, que se origina de mandado de segurança interposto por Prato Feito - Alimentação e Serviços LTDA.



    A parte recorrente, por meio de petição n° 122832/2025 (e-doc n° 189), requereu a desistência do Mandado de Segurança. 



    Decido.



    A petição é subscrita por procurador com poderes bastantes para desistir da ação (e-doc. n° 17), desse modo, presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido. 



    Destaco que a jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte está firmada no sentido de que a desistência do mandado de segurança pode ser formulada a qualquer tempo antes da conclusão do julgamento e não depende de aquiescência da parte contrária, mesmo quando já proferida a decisão de mérito. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido (RE nº 669.367/RJ, Tribunal Pleno, Redatora do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/10/14 - grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela recorrente, e extingo o feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente